Tribunal: STF
Processo: Pet 9379
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de pedido de explicações ajuizado pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, em face do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com amparo no art. 144 do Código Penal, sob o fundamento de que as afirmações do requerido podem configurar, em tese, crimes tipificados na Lei 1.079/1950, bem como crimes contra a honra. 
    Em síntese, alega o requerente que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ao discursar no dia 06 de janeiro de 2021, na saída do Palácio da Alvorada, teria afirmado que houve fraude nas urnas das eleições presidenciais de 2018.
    Colhe-se da inicial:
    “Na manhã do dia 06 de janeiro de 2021 o Presidente da República Jair Bolsonaro afirmou que houve fraude nas urnas em 2018. 
    Disse ele:
     "E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. A imprensa vai dizer 'sem provas, ele diz que a fraude existe'. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais. Eu só fui eleito porque tive muito voto em 2018”. 
    E continuou: 
    “Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar voto, nós vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos”. 
    Na saída do Palácio da Alvorada, no mesmo dia 06, afirmou: 
    “A minha [eleição] foi fraudada. Eu tenho indício de fraude na minha eleição. Era para eu ter ganhado no 1º turno. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a maquininha não respondia. Mas o contrário, quem ia votar 17 ou não respondia, ou apertava o 1 e já aprecia o 13”. “[...] Tinha uma colinha lá no número 7. O pessoal fraudou as maquininhas, sabotou”.”
    Segundo o requerente, a fala transcrita acima importa diretamente ao PSOL, 
    “Isso porque é partido político inserido no amplo e complexo sistema pluripartidário e político representativo do país, fruto dos mecanismos democráticos constitucionalmente previstos e que lhe dão legitimidade e representatividade perante as instituições e perante a população, os eleitores e entidades da sociedade civil. Se, eventualmente, oriundos de uma eleição fraudada, lança-se suspeita sobre os mandatos do PSOL (mas não só dele), e acabam por se macular, sem que se saiba realmente a veracidade e qualidade da denúncia do representado.”
    Requer, por fim:
    “O presente pedido de explicações judiciais intenta venha em Juízo o Exmo. Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO e satisfatoriamente explique as declarações antes transcritas, esclarecendo: 
    1. Quais os documentos, provas, indícios ou qualquer outro elemento possui para a comprovação da fraude denunciada?
    2. Como obteve acesso à essas provas/indícios?
    3. Porque o Interpelado não fez denúncia/representação formal perante as autoridades eleitorais nacionais no tempo e modo legalmente previstos?
    4. Como se deu a fraude eleitoral no pleito de 2018?
    5. Com a afirmação “Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar voto, nós vamos ter problemas piores do que os Estados Unidos” o Interpelado pretende tomar alguma medida ou realizar alguma atitude?
    6. A afirmação é uma ameaça às instituições e partidos políticos que participarão do pleito eleitoral de 2022?
    7. Qual ou quais problemas ocorrerão no Brasil caso não se estabeleça o voto impresso?
    8. Há intenção de convocar os apoiadores, a exemplo dos Estados Unidos, para marcharem contra o Congresso Nacional ou contra qualquer outra instituição nacional ou entidade?
    Que seja determinada a citação do sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO para responder a presente Interpelação, explicando, de acordo com o que determina o art. 144 do Código Penal e art. 727 do CPC, as transcritas declarações.”
    Relatados no essencial, decido. 
    Primeiramente, é imperioso salientar que a interpelação judicial somente se aplica aos crimes contra honra, não sendo possível seu conhecimento quando das frases supostamente ofensivas não se inferir calúnia, difamação ou injúria.
    O requerente afirma o possível cometimento de crimes tipificados na na Lei 1.079/1950 e outros, a depender da resposta do Interpelado ou sua não resposta, inclusive crimes contra a honra – caso não satisfatoriamente explicadas as declarações ou confirmada a ofensa pelo Interpelado.
    Todavia, não foi possível identificar na inicial quais falas apontadas como ofensivas teriam o direcionamento específico ao PSOL. O Interpelado não citou nomes, sequer instituições ou partidos políticos. Esse grau de abstração inviabiliza uma análise acerca dos crimes contra a honra, que necessitam de um sujeito passivo bem delimitado, o que não ocorre no caso em tela.
    Outro ponto relevante a ser destacado é que a interpelação judicial tem caráter subjetivo e só pode ser proposta por quem se sentiu ofendido, ou seja, há um requisito personalíssimo para o conhecimento desse procedimento, o qual igualmente não foi preenchido pelo requerente. 
    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que partido político não tem legitimidade para promover interpelação judicial quando não foi alvo das supostas ofensas, por se tratar de um direito personalíssimo de quem, concretamente, viu-se atingido pelas afirmações tidas por ofensivas. 
    A propósito, veja-se: 
    “Ementa: Pedido de Explicações. Crimes Contra a Honra. Ofensas Genéricas. Partido Político. Ilegitimidade ativa. Negativa de Seguimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Agravo Desprovido. 
    1. Carece de legitimidade o partido político para apresentar pedido de explicações, na forma do art. 144 do Código Penal, quando não se afigura destinatário dos crimes contra a honra aventados (calúnia e difamação).
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. “ (PET nº 8321/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 03/02/2020) 
    Em mesmo sentido, ainda: 
    “PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. CRIME CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual. 2. Agravo regimental improvido” (PET nº 4.593/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/2/14).
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP). (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999). (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.
    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014). (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado. (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”. (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.
    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” ( PET nº 8724/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux , Dje de 06/07/2020)
    “E M E N T A: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. 
    - O pedido de explicações, enquanto medida processual de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal condenatória, nos casos de delitos contra a honra, inclusive quando cometidos pela imprensa. O interessado, ao formular a interpelação judicial, postula a obtenção de tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES.
    - A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com fundamento na Lei de Imprensa (art. 25) ou com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ratione muneris, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, b e c). LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO.
    - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio. “ (PET nº 1249/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 09/04/1999). 
     No caso concreto, verifica-se o partido político em questão não se afigura como destinatário das falas tidas como dúbias, porquanto o PSOL não foi sequer citado pelo Presidente da República. 
    Aplicando-se a ratio decidendi da jurisprudência dessa Corte à hipótese fática, conclui-se que os precedentes acima transcritos têm inteira aplicação à espécie, uma vez que o pedido de explicações é medida preparatória de ação penal por crimes contra a honra, de direito personalíssimo de quem individualmente veio a ser, em tese, ofendido. Assim, configurada a ilegitimidade ativa do requerente.
    Ante o exposto, por ilegitimidade ativa ad causam do requerente, nego seguimento, de plano, à presente petição inicial, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente